Tribunal: TJSP
Processo: 1007339-29.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO VIA PIX – APLICAÇÃO DO CDC – AUTOR QUE INTENTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM E A DESTINATÁRIA DOS VALORES – TESE DE LIVRE ESCOLHA DO POLO PASSIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – OPERAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA ENTRE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO VIA PIX – APLICAÇÃO DO CDC – AUTOR QUE INTENTA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM E A DESTINATÁRIA DOS VALORES – TESE DE LIVRE ESCOLHA DO POLO PASSIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – OPERAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA ENTRE CONTAS DE BANCOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ACESSO AO PERFIL TRANSACIONAL DO CONSUMIDOR PELA INSTITUIÇÃO RECEPTORA – INEXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA O DANO – RECURSO DESPROVIDO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA.